Tribunal: STF
Processo: Rcl 39131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 6.032. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Reclamação em que se impugna decisão do TRE/AP, que determinou a a suspensão da anotação do órgão do partido, enquanto não for regularizada a situação partidária, que transitou em julgado em data anterior à decisão que deferiu parcialmente a cautelar requerida na ADI 6.032.



    2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.